Tribunal: TJES
Processo: 5008981-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Custas
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008981-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:
DE
S. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra decisão que homologou o valor das custas processuais e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) à razão de 60% em favor de terceira interessada, escrivã de serventia judicial não oficializada, nos autos de ação ordinária. O agravante sustenta a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, a ausência de contraditório e ampla defesa no pagamento das custas, bem como a iliquidez do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a constitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, frente às disposições do art. 31 do ADCT e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal; (ii) a necessidade de contraditório e ampla defesa para a apuração das custas processuais devidas à escrivã; e (iii) a suposta iliquidez do título que embasou a expedição da RPV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é considerado constitucional, uma vez que sua aplicação respeita o disposto no art. 31 do ADCT, garantindo os direitos dos titulares de serventias não oficializadas criadas antes da estatização, sem violar a autonomia financeira do Poder Judiciário.

Não há necessidade de contraditório prévio para o pagamento das custas processuais em favor de serventuários de serventias não oficializadas, pois o art. 23 da Lei Estadual nº 9.974/2013 confere ao magistrado a competência para fiscalização e determinação do pagamento das custas, afastando a alegação de irregularidade na decisão agravada.

A alegação de iliquidez do título não prospera, pois o cálculo realizado pela Contadoria Judicial contempla apenas os atos processuais efetivamente realizados pela serventia antes da sua oficialização, estando devidamente discriminados no título que embasou a expedição da RPV.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacifica o entendimento de que a Fazenda Pública Estadual deve responder pelas custas processuais referentes a serventias judiciais não oficializadas, pois os valores devidos integram o patrimônio de particulares e não retornam aos cofres públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que prevê o pagamento de custas processuais pelo Estado em serventias judiciais não oficializadas, é constitucional e não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário prevista na Constituição Federal.

Não há necessidade de contraditório prévio para a determinação de pagamento das custas processuais quando estas decorrem de expressa previsão legal.

O título que embasa a expedição de RPV para custas processuais relacionadas a serventias judiciais não oficializadas deve considerar apenas os atos processuais realizados antes da oficialização da serventia, sendo dispensável apuração complementar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; ADCT, art. 31; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 20, §1º, e 23.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo de Instrumento nº 5000653-15.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 02/05/2023.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5003401-20.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 07/07/2023.

STJ, AgRg no AREsp 370.012/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17/03/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5008981-31.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVAD
A
:
INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR: DE
S. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por
RENECIR COSTA PINUDO
, que homologou o valor contido na conta de custas e determinou a expedição de RPV à razão de 60% (sessenta por cento) em favor da Sr.ª Escrivã da então Serventia não oficializada.

Em suas razões (id. 5702647) sustenta o agravante, inicialmente, a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, ante a violação às disposições constantes do art. 31 do ADCT.

Afirma, ainda, que a decisão agravada padece de inconstitucionalidade por violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, porquanto proferida sem oportunizar ao Estado o contraditório e a ampla defesa quanto ao pagamento das custas em favor de serventia judicial não oficializada.

Sustenta, por fim, a existência de vício insanável, dado não ter sido oportunamente apurado o
quantum debeatur
a ser pago à terceira interessada pelos serviços prestados, sendo o título, nesse caso, ilíquido.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A decisão agravada determinou o pagamento, pelo Estado, das custas processuais em favor de terceira interessada, considerando a sua atuação quando a serventia judicial ainda não era oficializada.

A matéria já foi enfrentada em inúmeras oportunidades, tendo este egrégio Tribunal de Justiça firmado entendimento pela constitucionalidade e plena aplicabilidade do §1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13, não violando a “
autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)”
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5000653-15.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 02/05/2023)
.

Extrai-se da citada legislação que o Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos,
in verbis
:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

[...].

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

[...].

§ 1º -
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
.

Desse modo, em se tratando de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor.

Portanto, se o pagamento das custas não se reverte aos cofres públicos, porquanto integrará o patrimônio de um particular, afastada está a confusão patrimonial que ocorreria em serventia oficializada, não havendo porque persistir a isenção.

Não prospera a alegação de ser necessário o prévio pedido de cumprimento de sentença pela Sra. Escrivã, garantindo-se o contraditório, sendo o pagamento pelo serviço prestado decorrência do próprio texto legal.

Também não há falar em irregularidade da decisão que determinou o recolhimento das custas pelo Estado, porquanto a fiscalização do ato compete ao Magistrado, nos termos do art. 23 do regimento de custas.

Assim, reputo razoável a divisão proporcional das custas devidas à escrivã da serventia realizada pela decisão agravada, porquanto o processo teve boa parte do seu trâmite quando ainda se tratava de serventia não oficializada, revelando-se devida e remuneração pelos serviços prestados.

É o pacífico entendimento adotado neste Tribunal, consoante julgado que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento.” (AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ).

2. O art. 20, § 1º, da Lei nº 9.974/2013 prevê que,“tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.”, garantindo o direito dos titulares de tais serventias.

3. Não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT, porquanto o citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'.

4. Nos termos do art. 23 da Lei nº 9.974/2013, “A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao juiz de direito diretor do foro ou do processo, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial.”, o que afasta a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado.

5. Não há que se falar em destinação de recursos na forma da Lei Complementar Estadual nº 595/2011. A divisão da “taxa de fiscalização” prevista na referida lei refere-se à exação incidente exclusivamente sobre “atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo”, não cuidando, portanto, das custas processuais devidas pela parte sucumbente no processo judicial.

6. Não há que se falar em aplicação do teto remuneratório constitucional por se tratar de crédito relativo às atividades realizadas antes da nomeação da antiga Escrivã da Serventia não oficializada ao cargo público que atualmente ocupa.

7. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5003401-20.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões. Data do julgamento 07/07/2023).

Por fim, é assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que “
Novamente sem razão o agravante ao ventilar a iliquidez do título, uma vez que o RPV englobará, tão somente, os atos processuais efetivamente realizados pela serventia anteriormente à oficialização, devidamente discriminados no cálculo realizado pela Contadoria Judicial [...]
” (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001737-51.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data: 09/Nov/2023)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto exarado pela douta relatoria.

É o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.